Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708425-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, CHRISTIAN NEVES SCHOBBENHAUS, FLÁVIA TAVARES FERREIRA, MANUELA CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO NÃO CONFIGURADO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. ÁREA FORA DO LOTE EM DISCUSSÃO. PROVA EMPRESTADA. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 2. Conforme o disposto no artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Portanto, para a configuração do aludido pressuposto processual negativo, exige-se a plena identidade entre os processos, que deverão ostentar iguais partes, causa de pedir e pedidos. 3. Nas ações possessórias, discute-se tão somente a qualidade da posse, sem necessidade de incursão sobre o domínio do bem. 4. A proteção da posse, no plano processual, pode ocorrer sob três formas: a reintegração de posse (em caso de esbulho – privação ou perda da posse); a manutenção da posse (em caso de turbação – embaraço ou perturbação da posse); interdito proibitório (em caso de ameaça à posse). 4.1. O esbulho configura-se quando o possuidor é privado do controle material sobre a coisa, perdendo a atuação física do bem por meio de violência, clandestinidade ou precariedade, a teor do artigo 1.200 do Código Civil. 5. Se o pleito de reintegração tem como objeto determinado lote e o acervo probatório revela que a ocupação impugnada está localizada fora dos limites do referido terreno, não há como considerar demonstrado o esbulho. 5.1. O requerente – a quem cabia fazer prova do alegado esbulho – não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de desconstituir ou confrontar a prova emprestada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1.196, 1.208, 1.210 e 1.228, todos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o insurgente é o legítimo possuidor do imóvel em litígio e que restou comprovada a injusta posse dos recorridos desde a data do despejo do locatário do referido bem. Assim, pugna pela procedência do pedido de reintegração de posse e pelo ressarcimento das perdas e danos sofridos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 1.196, 1.208, 1.210 e 1.228, todos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005